Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711067-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI, MARIA APARECIDA MARASCO TOMAZINI, SEBASTIAO TOMAZINI, NORBERTO TOMAZINI, JOSE MARIO TOMAZINI, ROSANA DA SILVA GOUVEIA TOMAZINI, DARLENE DAVILA TOMAZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI, MARIA APARECIDA MORASCO TOMAZINI, SEBASTIÃO TOMAZINI, NORBERTO TOMAZINI, JOSÉ MÁRIO TOMAZINI, RITA DE CÁSSIA GONÇALVES TOMAZINI, ROSANA GOUVEIA DA SILVA TOMAZINI e DARLENE D’ÁVILA TOMAZINI (exequentes) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id. 151200305 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença (Processo n.o 0715519-09.2017.8.07.0001), determinou que os autos retornem ao il. Perito Judicial para retificação dos cálculos, com base nas considerações declinadas na r. decisão agravada. Ademais, consignou que, antes do expert concluir os cálculos, informe ao juízo de origem se ainda há questões de direito pendentes de apreciação. Eis o teor da decisão: “1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, ulteriormente convolado em liquidação provisória por arbitramento, manejado por FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI, MARIA APARECIDA MARASCO TOMAZINI, SEBASTIAO TOMAZINI, NORBERTO TOMAZINI, JOSE MARIO TOMAZINI, ROSANA DA SILVA GOUVEIA TOMAZINI e DARLENE DAVILA TOMAZINI, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que se objetiva executar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou impugnação no ID n. 9086934, na qual alega, em síntese, que: a) o título judicial objeto da lide é inexequível, tendo em vista a necessidade de sua liquidação; b) é necessário o chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista a securitização da dívida; c) a petição inicial é inepta, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; d) não possui obrigação de legal de apresentar a documentação solicitada; e) é descabida a incidência do regramento consumerista; f) há excesso de execução dos valores perseguidos; g) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União; h) os juros moratórios deverão incidir da citação na fase de liquidação; i) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa. 3. Resposta à impugnação no ID n. 9681068. 4. A decisão de ID n. 9727525 reconheceu a incompetência do Juízo para o processamento do feio e remeteu os autos ao Juízo de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 5. Os autores interpuseram agravo de instrumento dessa decisão, ao qual fora dado provimento por este E. TJDFT, para reconhecer a competência deste Juízo (ID n. 16000910). 6. A decisão de ID n. 16167438 rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu e homologou os cálculos de ID n. 8030807. 7. O réu interpôs agravo de instrumento dessa decisão, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinado a liquidação do feito (AREsp n. 1499455/DF), o que restou atendido pela decisão de ID n. 110418052. 8. O réu apresentou nova impugnação (ID n. 115371749), repisando os argumentos daquela de ID n. 115371749. 9. Resposta à impugnação no ID n. 118833272. 10. A decisão de ID n. 118840184 rejeitou a impugnação e estabeleceu os parâmetros de cálculo para a liquidação do feito. 11. O réu interpôs agravo de instrumento dessa decisão, ao qual fora negado provimento por este E. TJDFT (ID n. 145247992). 12. Foi determinada a realização de perícia contábil, cujo laudo foi apresentado no ID n. 146662725, acompanhado de esclarecimentos no ID n. 149317204. 13. Os autores se insurgiram quanto às compensações realizadas a título de PROAGRO e outras parcelas (IDs n. 148094107 e 150578432). 14. O réu, por sua vez, (IDs n. 148673239 e 150963101), defende que: a) o saldo integral da conta corrente autoral foi transferido para contas de inadimplência, inclusive para composição, para créditos em liquidação e, finalmente, para securitização, do qual apenas 60,61% foi efetivamente amortizado pelos exequentes; b) deve-se apenas substituir o índice de 84,32% por 41,28%, com a intenção de verificar o real saldo devedor da operação em 31.7.1996, haja vista a securitização da operação, que derivou da inadimplência autoral; c) a única amortização se deu em 06.9.1990, no valor de NCz$ 1.599.298,72. 15. É o relatório. Decido. 16. De início, destaco que a referência abstrata a eventual abatimento legal ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido qualquer abatimento, sobretudo quando não previsto comando da sentença coletiva nesse sentido. 17. Por outro lado, caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022). 18. Ainda, considerando que a diferença dos pagamentos realizados pelo mutuário demanda, por óbvio, que estes tenham sido efetivamente executados, uma vez constatado que determinada rubrica não teria sido quitada pelos exequentes, revela-se impositiva, pelas mesmas razões acima explicitadas, a sua exclusão dos cálculos. 19. Feitas essas considerações, verifico que o laudo produzido pelo il. Perito não constatou o pagamento de indenização do programa PROAGRO (ID n. 146662725, p. 29), de modo que tal rubrica não pode ser incluída em seus cálculos. 20. Quanto aos lançamentos a crédito denominados de “concessões”, o il. Perito verificou ter havido bônus de securitização, deságio de juros e dispensa de correção monetária, por intermédio dos históricos dos lançamentos a crédito dos extratos da operação, registre-se, não impugnados pelos exequentes, a torná-los idôneos aos fins propostos nesta liquidação. 21. Tais “concessões”, portanto, devem ser consideradas no cálculo da dívida, justamente por nesta influírem, sob pena de implicar enriquecimento sem causa dos exequentes. 22. A irresignação do réu, por sua vez, reside, em linhas gerais, no pretendido recálculo da operação, conforme apontado, inclusive, pelo il. Perito (ID n. 149317204, p. 2), o que está em desacordo com a sentença coletiva objeto destes autos e os parâmetros estabelecidos na decisão de ID n. 118840184. 23. Vale dizer, não restou determinado o recálculo da operação, mas tão somente a apuração do valor principal mediante a diferença do IPC de março/1990 e o BTN do mesmo período (item 10 da decisão de ID n. 118840184). 24. Posto isso, tornem os autos ao il. Perito para retificação dos cálculos, com base nas considerações ora declinadas, devendo, antes de concluí-los, informar a este Juízo se ainda há questões de direito pendentes de apreciação. 25. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias.“ (Id. 151200305 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44789968 – pp. 1/10), os exequentes, ora agravantes, informam que: a) “trata-se, na origem, de cumprimento provisório de título judicial (Id. 8030533), protocolado com intuito de cumprir o determinado em acórdão do C. STJ, que julgou procedente pedido formulado em sede de Ação Civil Pública, para determinar a redução de percentual de 84,32% aplicados no período de março de 1990 para 41,28% nos contratos de financiamento rural” (pp. 4/5); b) “a decisão deliberou pelo recálculo dos valores que estavam em aberto, no período, bem como a devolução das quantias pagas pelos mutuários que quitaram o financiamento em percentuais maiores, considerando: - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA No 89/00175-3, no valor de NCZ$1.933.570,41 (um milhão, novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta cruzados novos e quarenta e um centavos)” (p. 5). Aduzem que, tendo em vista o contrato firmado pelos agravantes, cédula rural pignoratícia e hipotecária, fazem jus ao definido no acórdão, em seus exatos termos. Discorrem que foi elaborado laudo pericial (Id. 146662725 – pp. 1/33 dos autos principais), que concluiu pelo valor de R$ 2.797.515,33 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e quinze reais, e trinta e três centavos), tendo o citado laudo consignado o desconto de amortizações e concessões. Relatam que foi apresentado Laudo Complementar (Id. 149317204 – pp. 1/2 dos autos principais), pelo i. Perito, novamente impugnado pelos ora agravantes. Sustentam, em suma, pela impossibilidade de consideração de desconto no cálculo, haja vista que o apontamento de compensações indevidas a título de PROAGRO e outras parcelas não encontra fundamento, já que a sentença liquidanda não determinou quaisquer compensações de valores. Afirmam que a inclusão de compensação no cálculo altera o próprio título executivo. Argumentam que não merece prosperar a consideração de “concessões” no cálculo. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que que seja determinada “a retificação dos cálculos sem a consideração de qualquer abatimento ou desconto em desfavor dos agravantes” (p. 10). Preparo no Id. 44789969 e Id. 44789971. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Sobre o assunto, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao considerar que as “concessões” devem ser consideradas no cálculo da dívida e verificar não ser devida a inclusão da rubrica atinente ao pagamento de indenização do programa PROAGRAVO, determinou que os autos retornem o il Perito Judicial para a retificação do cálculo, bem como que, após a apresentação dos cálculos pelo expert, seja dado vista às partes, Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito das matérias discutidas no recurso interposto, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Além disso, o sobrestamento do processo principal evitará a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora